Tribunal: TJES
Processo: 0002825-51.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.

NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO SEM RESGATE DA CÁRTULA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO POR MEIO DE ENDOSSO. PROTESTO EFETUADO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A nota promissória, a exemplo do que ocorre com a letra de câmbio, a duplicata e o cheque, constitui título nominal à ordem, motivo pelo qual é transmissível por endosso.

II
- O endosso em branco dá margem às seguintes consequências: (i) cria a possibilidade de circulação livre do título, o qual se torna ao portador; (ii) no caso de um só endosso em branco, o portador do título é considerado seu legítimo proprietário; (iii) e, finalmente, o devedor, quando paga o título, só se libera se validamente efetuar o pagamento ao portador legítimo.

III-
O

devedor que paga a quem não é o detentor do título, contentando-se com simples quitação em documento separado, corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo portador, haja vista a incidência da regra segundo a qual
quem paga mal, paga duas vezes
.

IV-
O

pagamento feito pelo devedor de titulo à ordem, sem que o mesmo lhe seja devolvido, não pode ser oposto ao endossatário portador legítimo e de boa-fé.

V-
Se a devedora não satisfaz o crédito estampado na nota promissória, o ordenamento pátrio autoriza o credor a procurar o cartório competente para levar a efeito o protesto do título, o qual comprovará, justamente, a recusa da primeira em efetuar o pagamento.

VI-
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002825-51.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BROTAS GENETICA S/A

APELADO: MARCELLO VILAR LAHAS

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.

NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO SEM RESGATE DA CÁRTULA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO POR MEIO DE ENDOSSO. PROTESTO EFETUADO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A nota promissória, a exemplo do que ocorre com a letra de câmbio, a duplicata e o cheque, constitui título nominal à ordem, motivo pelo qual é transmissível por endosso.

II
- O endosso em branco dá margem às seguintes consequências: (i) cria a possibilidade de circulação livre do título, o qual se torna ao portador; (ii) no caso de um só endosso em branco, o portador do título é considerado seu legítimo proprietário; (iii) e, finalmente, o devedor, quando paga o título, só se libera se validamente efetuar o pagamento ao portador legítimo.

III-
O

devedor que paga a quem não é o detentor do título, contentando-se com simples quitação em documento separado, corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo portador, haja vista a incidência da regra segundo a qual
quem paga mal, paga duas vezes
.

IV-
O

pagamento feito pelo devedor de titulo à ordem, sem que o mesmo lhe seja devolvido, não pode ser oposto ao endossatário portador legítimo e de boa-fé.

V-
Se a devedora não satisfaz o crédito estampado na nota promissória, o ordenamento pátrio autoriza o credor a procurar o cartório competente para levar a efeito o protesto do título, o qual comprovará, justamente, a recusa da primeira em efetuar o pagamento.

VI-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002825-51.2015.8.08.0014

APELANTE:

BROTAS GENETICA S/A

APELADO:

MARCELLO VILAR LAHAS

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
BROTAS GENETICA S/A
, em razão da sentença de fls. 332/334v, complementada pela decisão de fls. 369/371v, proferida nos autos da
medida cautelar de sustação de protesto
, manejada em desfavor de
MARCELLO VILAR LAHAS,
por meio

da qual o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Postula a apelante (fls. 375/383), em síntese, a reforma da sentença, para que seja sustado em definitivo o protesto respectivo.

O recorrido apresentou suas contrarrazões às fls. 388/407, oportunidade em que pleiteou a condenação da recorrente por litigância de má fé e pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
Brotas Genética S/A
ajuizou medida cautelar de sustação de protesto em face de
Marcelo Vilar Lahas,
na qual alega ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel com o Sr. José Renato Gimenes de Paiva, em favor de quem foi emitida uma nota promissória, no valor de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais), com vencimento em 13/08/2014.

Assim, afirma já ter pago o valor da cambial ao referido vendedor, motivo pelo qual o protesto do título não poderia ser realizado pelo recorrido, endossatário da nota promissória supracitada.

Diametralmente diversa, entretanto, foi a posição de apelado, para quem o endosso em branco da cambial lhe transferiu os direitos creditícios dela resultantes, razão pela qual a recorrente estaria obrigada a pagar o valor da nota promissória ou vê-la protestada.

Pois bem. Tenho que a sentença não comporta reforma. Explico.

A
nota promissória
, a exemplo do que ocorre com a letra de câmbio, a duplicata e o cheque, constitui
título nominal à ordem
, motivo pelo qual é transmissível por endosso.

E o
endosso
, por sua vez, é a forma de transmissão do direito ao valor constante do título, merecendo realce, neste particular, o art. 893 do Código Civil, segundo o qual
“a transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes”
.

A despeito dos termos restritos do artigo supracitado, é certo que com o endosso não se transmite apenas a propriedade do crédito, mas, também, a garantia do seu adimplemento. Em outras palavras, ao transferir um título por endosso, o endossante (ou endossador) garante ao endossatário (ou adquirente) que o crédito nele representando será pago pontualmente, daí se afirmar, doutrinariamente, que ele engloba dois elementos:
veritas
(correspondente à garantia de validade do título) e
bonitas

(referente à garantia da realização do seu valor).

Quanto às modalidades de endosso, é cediço que ele poderá ser feito
em preto
quando trouxer a indicação do beneficiário (endossatário) do crédito que se transfere. De outro lado, será realizado
em branco
quando contiver a simples assinatura do endossante, sem qualquer discriminação de quem seja o beneficiário da transferência do crédito.

No caso do
endosso em branco
– espécie adotada na situação
sub examine
–, existem três sutilezas dignas de registro:
(i)
ele cria a possibilidade de circulação livre do título, o qual
se torna ao portador
;
(ii)
no caso de um só endosso em branco, o
portador
do título é considerado seu
legítimo proprietário
;
(iii)
e, finalmente, o devedor, quando paga o título, só se libera se validamente efetuar o pagamento ao portador legítimo.

A partir desse panorama, é possível perceber uma série de equívocos praticados pela recorrente, a qual, embora envolvida num negócio jurídico de valor bastante expressivo, certamente não se cercou dos devidos cuidados ao efetuar o pagamento, como será visto a seguir.

Embora alegue nas razões recursais que o título não lhe foi entregue por não estar disponível no local do pagamento (fl. 376), é preciso ter em mente que o título de crédito corporifica uma dívida quesível (
quérable)
, razão pela qual é o credor quem deve procurar o devedor para receber o seu crédito. Dito de outro modo, na data do vencimento do título o portador deverá apresentá-lo no lugar nele designado como sendo o local do pagamento, ou, na falta, naquele indicado ao pé do nome do sacado, ou ainda no domicílio deste.

E vou além: malgrado a apelante faça menção a um possível “extravio” da nota promissória, trata-se de argumento de visível fragilidade, sobretudo porque, antes da suposta “perda”, ele foi endossado pelo Sr. Renato Gimenes – seu titular originário –, o qual apôs no verso do título assinatura semelhante àquela empregada por ele no cotidiano (fls. 40 e 78).

Quadra destacar que ainda que a assinatura supracitada fosse falsa – hipótese aventada apenas por apego ao debate, até porque não houve impugnação nesse sentido – isso não exoneraria o devedor do pagamento do título, porque, conforme o parágrafo único do art. 911 do diploma civilista,
“aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas”
.

Por outro lado, sequer há nos autos demonstração do alegado extravio, ainda que por simples lavratura de boletim de ocorrência.

Ademais, sendo cediço que
“a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento”
(art. 324 do CCB), a apelante poderia ter retido o pagamento até que a cártula lhe fosse apresentada por quem de direito, conduta autorizada pelo art. 319 da mesma codificação civil, segundo o qual
“o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”
.

Logo, uma vez pago o título, deve o devedor exigir do credor a entrega da cártula, porque a posse desta pelo devedor faz presumir o pagamento da dívida cambial.

Entretanto, se todas essas cautelas não foram adotadas pela apelante no momento de efetuar o pagamento, aplica-se ao caso o brocardo “quem paga mal, paga duas vezes”, como bem ensina VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES:

“[...] Se o devedor paga e não se apossa do título, este poderá ser endossado a terceiro de boa-fé, que fará jus a receber também aquela quantia. Assim, para evitar o brocardo quem paga mal, paga duas vezes é que o devedor deve preocupar-se em receber a cártula, exigindo ainda a quitação por parte do credor.”
(
Títulos de crédito e contratos mercantis
. São Paulo : Saraiva, 2004, p.51-52).

Destarte,
“o
devedor que paga a quem não é o detentor do título, contentando-se com simples quitação em documento separado, corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo portador”

(STJ, 4ª T., RESP 596/RS, Rel. Min. Athos Gusmão Carneiro; Julg. 10/10/1989; DJU 06/11/1989), sobretudo porque
“o
pagamento feito pelo devedor de titulo à ordem, sem que o mesmo lhe seja devolvido, não pode ser oposto ao endossatário portador legítimo e de boa-fé”

(STJ, 4ª T., RESP 13949/AM, Rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, DJU 03/08/1992).

Seguindo nesta mesma linha de raciocínio, colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“FACTORING E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CHEQUE À ORDEM. ENDOSSO. EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDA, PELO CÓDIGO CIVIL, PARA CESSÃO ORDINÁRIA DE CRÉDITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING PELO APONTAMENTO DO NOME DA ORA RECORRIDA A ÓRGÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM VISTA DA PRÉVIA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, PELO BANCO SACADO, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. INVIABILIDADE. O ENDOSSO É PLENAMENTE APLICÁVEL À AVENÇA MERCANTIL DO FACTORING, NÃO CABENDO RESTRIÇÃO A DIREITOS ASSEGURADOS PELO DIREITO CAMBIÁRIO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA EM DOMÍNIO CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO MATERIAL DA LEI EM SENTIDO FORMAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER EFETUADO O PAGAMENTO AO ENDOSSANTE, POR MEIO DE AÇÃO CONSIGNATÓRIA. O PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR DE TÍTULO ‘À ORDEM’, SEM QUE A CÁRTULA LHE TIVESSE SIDO DEVOLVIDA, EVIDENTEMENTE, NÃO PODE SER OPOSTO AO ENDOSSATÁRIO PORTADOR DE BOA-FÉ. [...] 8. Ademais,
a alegação da autora, ora recorrida, de ter feito a consignação em pagamento do crédito ao endossante da cártula (credor originário), não é relevante para afastar o direito do endossatário do título, pois
a quitação regular de débito estampado em título de crédito é a que ocorre com o resgate da cártula. Tem o devedor, pois, o poder-dever de exigir daquele que se apresenta como credor cambial a entrega do título de crédito (o art. 324 do Código Civil, inclusive, dispõe que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento)
”
.
[...] (STJ; REsp 1.236.701; Proc. 2011/0025676-4; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 23/11/2015) [não existe grifo no original]

No mesmo sentido, aponta o entendimento deste Sodalício e das demais Cortes Estaduais:

“[...]
O suposto pagamento realizado perante o credor originário não tem o condão de liberar o devedor em relação ao endossatário, legítimo portador da cártula (nota promissória).
[...].”
(TJES; AC 11000466315; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Izaias Eduardo da Silva; DJES 05/03/2007). [não existe grifo no original].

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAMBIAL.
NOTA PROMISSÓRIA.
TÍTULO FORMALMENTE VÁLIDO. ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE-APELANTE A RESPEITO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EMISSÃO DE CHEQUES. PROVA TESTEMUNHAL. FRAGILIDADE. Alegação que não têm o condão de afastar a executividade do título.
Devedor que efetuou o pagamento sem exigir a devolução dos títulos. Aplicação do princípio de que 'quem paga mal paga duas vezes'.
Inocorrência de quitação Cambial.

Recurso nesta parte improvido.[...].”
(TJSP; APL 9129210-10.2007.8.26.0000; Ac. 5145423; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, DJESP 02/06/2011). [não existe grifo no original].

“[...]
O devedor que paga a quem não é o detentor do título, e não exige a sua restituição, corre o risco de ter de pagar segunda vez ao legítimo portador: quem paga mal, paga duas vezes
.
Recurso improvido.”
(TJMG; APCV 1.0223.11.011198-4/001; Rel. Des. Domingos Coelho; DJEMG 22/03/2013). [não existe grifo no original].

“CAMBIAL. Cheque Hipótese em que o
título foi posto em circulação Terceira de boa-fé portadora da cártula Devedor que efetuou o pagamento sem exigir a devolução do cheque Aplicação do princípio 'quem paga mal, paga duas vezes' Precedentes
Recurso nesta parte improvido. CAMBIAL Cheque Portador do título que é terceiro de boa-fé. Protesto intempestivo do cheque que acarreta tão somente a perda do direito de regresso do portador em relação aos coobrigados indiretos Assinatura de confissão de dívida
Possibilidade de protesto configurada
Recurso nesta parte improvido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inexistência de quaisquer dos requisitos do art. 17 do Código de Processo Civil a ensejar a multa prevista no art. 18, § 2º do referido diploma legal Recurso nesta parte provido".
(TJSP; APL 0023932-03.2013.8.26.0506; Ac. 8170586; Ribeirão Preto; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J. B. Franco de Godoi; Julg. 28/01/2015; DJESP 11/02/2015) [não existe grifo no original]

Mister registrar que, conforme apontou o recorrido nas contrarrazões,
“a apelante sequer junta aos autos um comprovante de transferência/depósito bancário no numerário correspondente, numerário este bastante expressivo”,
como tentativa de corroborar sua tese de pagamento da dívida.

Nessa ordem de ideias, se a devedora não satisfaz o crédito estampado na nota promissória, o ordenamento pátrio autoriza o credor a procurar o cartório competente para levar a efeito o protesto do título, o qual comprovará, justamente, a recusa da primeira em efetuar o pagamento.

Por fim, pontuo que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar o brocardo segundo o qual a boa-fé se presume; a má-fé se prova (RESP n. 1.837.320/PR) e, na hipótese vertente, a recorrente tão somente exerceu seu direito subjetivo de recorrer, não sendo constatada conduta prevista no art. 80 do CPC, capaz de justificar a imposição de multa, conforme postulado pelo apelado em sede de contrarrazões.

Esta eg. Corte de Justiça já apontou que
“Segundo o STJ,
a interposição de recursos cabíveis não implica em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo
(agint nos EDCL nos EDCL no agint nos EDCL nos EARESP 884.708/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/05/2021, Dje 20/05/2021)”
(TJES; AC 0036859-23.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 30/11/2021; DJES 13/12/2021) [não existe grifo no original].

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, todavia, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários recursais, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.